Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002640-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), SINDICATO DAS EMPR DE TRANSP COLET URBANO DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.612/0001-00 (AGRAVANTE), Luiz Carlos Pereira - Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO (AGRAVADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSELHEIRO RELATOR DA REPRESENTAÇÃO No 1.183-5/2019 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE CONSELHEIRO INTERINO E DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE REVISÃO DA TARIFA DE ÔNIBUS – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR PARA SUSPENDER O ATO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA EM RELAÇÃO ÀS PARTES DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE CORTE DE CONTAS E ÓRGÃO FISCALIZADO – PRESCINDIBILIDADE À TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO DO RECORRENTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RELEVÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante a demonstração da relevância da fundamentação e da ineficácia da medida acaso deferida ao final. Não demonstrados concomitantemente ambos os requisitos, de rigor o indeferimento da liminar.

Em observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de procedimento de fiscalização, cuja relação é estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, mostra-se prescindível a observância ao contraditório e ampla defesa em relação à terceiro interessado, respeitando-se tal garantia somente entre a Corte de Contas e o órgão fiscalizado.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que indeferiu a liminar vindicada, que pretendia a concessão de efeito suspensivo ao ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelas autoridades indigitadas como coatoras.

Sustenta o Agravante que, nos processos perante o Tribunal de Contas, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando a decisão puder resultar em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado.

Assevera que a mitigação do contraditório e da ampla defesa se aplicam no âmbito de procedimentos fiscalizatórios abrangentes, em que não há determinação direta, da qual resultem efeitos concretos, sobre situações específicas.

Argumenta que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id.
7574974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano do Estado de Mato Grosso impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Conselheiro Interino, Luiz Carlos Pereira, Relator do Processo no 1.183-5/2019, com trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado, bem como do Presidente do TCE, Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, consubstanciado na determinação à Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC, de suspensão da aplicação de revisão tarifária para o transporte coletivo de passageiros, com a instauração de um novo procedimento de revisão contratual, contemplando a variação do ISSQN.

O Processo no1.183-5/2019, com trâmite perante o Tribunal de Contas, trata de Representação de Natureza Externa formulada por Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá contra ato da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, que deixou de promover a redução da tarifa de ônibus após a diminuição da alíquota do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.

Inconforma-se o Agravante, ao fundamento de que, não foram assegurados às Empresas de Transporte Coletivo Urbano, o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, figurando no polo passivo, tão somente a agência reguladora.

Pois bem.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de sobrestamento do ato acoimado como ilegal, que determinou a suspensão da aplicação da revisão da tarifa de ônibus.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insiste o Agravante na tese de que a decisão agravada mostra-se em dissonância ao disposto na Súmula Vinculante no 03 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme ressaltado anteriormente, para a concessão da liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Da análise dos autos, consoante afirma o próprio agravante, o cálculo do valor de referência das tarifas será realizado com base em planilha de custos elaborada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, em âmbito Municipal, a ARSEC; o que justifica figurar no polo passivo tão somente a Agencia Reguladora.

Ademais, restou consignado que, em observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, não se infere da Súmula Vinculante no 3, interpretação que garanta à terceiro prejudicado pela decisão do Tribunal de Contas, a possibilidade de ser considerado como parte no procedimento administrativo, uma vez que o procedimento de fiscalização de atos e contratos ocorre entre o Tribunal de Contas e a entidade fiscalizada, no caso, a Agência Reguladora.

A propósito:

“Direito administrativo e previdenciário. Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde que determinou a adequação de pensões ao artigo 15 da Lei no 10.887/2004.
Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica
e da irredutibilidade de vencimentos. 1.
Nos procedimentos de fiscalização instaurados perante o TCU, a relação é estabelecida entre a Corte de Contas e a Administração Pública. De acordo com a jurisprudência do STF, diante do caráter geral, impessoal e abstrato dos procedimentos fiscalizatórios, não há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação às pessoas indiretamente interessadas, devendo-

se respeitar tais garantias apenas junto ao órgão fiscalizado.
2. Além disso, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois a determinação do TCU não atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante. Eventual violação ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos deve ser verificada no âmbito do ato concreto do Ministério da Saúde, que, acolhendo as recomendações do TCU, determinou a redução do valor da pensão da impetrante. (...) 3. Segurança denegada.” (MS 34238, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017)

“CONTRADITÓRIO – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE EXTERNO – INEXIGIBILIDADE.
O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos.
(...)
Considerada a natureza dos processos de representação conduzidos pelo Tribunal de Contas da União, surge imprópria a alegação de ofensa ao devido processo legal por parte de terceiros reflexamente prejudicados. Nessa espécie de atuação administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o fiscalizado, mostrando-se prescindível a participação dos interessados na manutenção do quadro jurídico objeto do controle
.” (MS 34224, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)

Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Supressão de pagamento de parcela incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Procedimento de fiscalização. Determinação de caráter geral e objetivo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Decisão transitada em julgado. Alteração do substrato fático-jurídico. Afronta à garantia constitucional da coisa julgada, da proteção à confiança e da segurança jurídica. Não ocorrência. Agravo não provido. 1.
Diante de relação estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, de natureza fiscalizatória, não há falar em participação de terceiros. Precedentes.
(...) (MS 24569 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)

Cumpre esclarecer ainda que, o Agravante não formulou requerimento administrativo, solicitando sua habilitação nos autos do processo administrativo, na qualidade de terceiro interessado, tal como feito pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos.

Feitas estas considerações, indaga-se como se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, se o interessado, ciente da decisão/ato que pretende combater, não procurou a defesa/exercício de seus direitos junto às autoridades coatoras.

Registre-se ainda, que o fato supracitado, ausência de requerimento administrativo, inclusive afasta a aplicabilidade do precedente (MS 35715 MC /DF) citado pelo Recorrente.

Como se sabe, para se caracterizar a presença do interesse de agir, é preciso haver a necessidade de ir a juízo.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática, buscando tão a submissão de decisão liminar pelo colegiado e a modificação do
decisum
em consonância aos seus interesses.

De mesmo modo, necessário esclarecer que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos vertidos pela parte, mostrando-se suficiente a motivação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto
o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)” (AgInt no AREsp 1487975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito meramente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Após decorrido o prazo recursal, intime-se o Agravante para que manifeste, no prazo de cinco dias, se ainda subsiste o interesse de agir na ação mandamental, em razão do decurso de considerável lapso temporal e alteração da situação fática. Decorrido
in albis
o prazo, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020